Tribunal: TJES
Processo: 5006634-93.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006634-93.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO
COATOR: 4ª vara criminal da serra
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006634-93.2021.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJÓ

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010184-37.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
20
/0
6
/2021
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
157, §2º, II do Código Penal
.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. Alega, ainda, a ilicitude do reconhecimento de pessoa realizado na investigação. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 1906891). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 1982331). Parecer do e. Procurador de Justiça, Dr.
Cleber Pontes da Silva
(Id. 2001812), manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 18 de janeiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006634-93.2021.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJÓ

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010184-37.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
20
/0
6
/2021
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
157, §2º, II do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 20/06/2021, por volta das 19 horas, no Bairro Planície da Serra, na Serra, os denunciados Anderson Ferreira Florentino e Patrick Ribeiro Aldrighi Feijó (paciente) subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver), os aparelhos celulares das vítimas Luiz Felipe Inácio Campos e Sidlay da Luz Ferreira, bem como o veículo Chevrolet/Montana, da primeira vítima.

Com relação à existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Neste ponto, a defesa alega que o reconhecimento realizado pelas vítimas foi ilícito, pois não teria observado os procedimentos do art. 226, do Código de Processo Penal, o que, em seu entender, enfraqueceria os indícios de autoria em desfavor do paciente.

Diante dessa argumentação, registro
não ignor
ar
que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que
a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
é obrigatória, e não meramente recomendatória
, conforme se extrai do seguinte paradigma:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. [...]. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
1

Ocorre que, embora inegável a força persuasiva do julgado e de seus fundamentos, observo que
não se trata de precedente vinculante
, até porque também
já
houve
manifest
ação
em sentido oposto
posteriormente
(AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Além disso, o próprio c. STJ,
em recente julgamento
, definiu que,
na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, tal situação
“gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso em tela, observo que os
indícios de autoria
em desfavor do paciente
não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pelas vítimas,
que, aliás,
nem foi a origem das primeiras suspeitas em desfavor do paciente
.

Efetivamente, extrai-se dos autos, notadamente do Boletim Unificado (Id. 1893126 – p. 4), que o veículo subtraído fora encontrado pelos policiais, e, quando estes aguardavam o guincho, um veículo com as características apontadas pelas vítimas como sendo utilizado no crime rondava a região, tendo havido uma tentativa de fuga, porém o suspeito Anderson foi alcançado, e o ora paciente homiziou-se em sua residência, local onde foi encontrada uma arma caseira e munições (submetralhadora calibre .380 e 11 munições – Id. 1893131, p. 3).

Dessa forma, observa-se que o paciente foi flagrado na condução do veículo utilizado no delito minutos depois de sua ocorrência, empreendeu fuga ao visualizar a aproximação dos policiais, e, ainda, tinha, em sua residência, uma submetralhadora caseira, a qual alegou pertencer ao corréu, de quem declarou ser amigo (Id. 1893139, p. 1-2).

Todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios de autoria, independentemente do reconhecimento posterior por parte das vítimas, de modo que,
dentro do espectro cognitivo inerente à presente via
, os argumentos não merecem prosperar, por ora.

Prosseguindo, com relação ao
risco do estado de liberdade,
observo que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos (Id. 1893127, p. 12; Id. 1893125, p. 45).

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é
a

situação retratada
nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, como já mencionado, trata-se de crime cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive tendo o corréu afirmado às vítimas que havia acabado de matar uma pessoa, a fim de incutir maior temor.

Além disso, o paciente guardava em sua residência, ilicitamente, uma arma de alto poder destrutivo, circunstâncias que inegavelmente demonstram haver periculosidade concreta em seu eventual estado de liberdade, não neutralizadas por medidas cautelares alternativas.

Registro, ainda, que, embora o paciente tenha demonstrado ser pai de duas crianças menores de 12 anos de idade (Id. 1893137 e 1893138), não comprovou ser o
“único responsável pelos cuidados dos filhos”
, de modo que os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal não restaram preenchidos.

Por fim, menciono que, em suas informações, a autoridade coatora comunicou ter instaurado incidente de insanidade mental com relação ao ora paciente, porém tal instauração, por si só, não enseja automaticamente a revogação da cautelar constritiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.
1
No mesmo sentido: HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021; HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO (ART.
157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL
). NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não se ignora que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é obrigatória, e não meramente recomendatória.

2. Contudo, o próprio c. STJ, em recente julgamento, definiu que, na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, tal situação
“gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

3. No caso vertente, os indícios de autoria em desfavor do paciente não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pelas vítimas, que, aliás, nem foi a origem das primeiras suspeitas em desfavor do paciente.

4. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, uma vez que se trata de crime cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive tendo o corréu afirmado às vítimas que havia acabado de matar uma pessoa, a fim de incutir maior temor. Além disso, o paciente guardava em sua residência, ilicitamente, uma arma de alto poder destrutivo, circunstâncias que inegavelmente demonstram haver periculosidade concreta em seu eventual estado de liberdade, não neutralizadas por medidas cautelares alternativas.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.